Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702107-47.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAIANE MENDES RODRIGUES, G. M. M., K. V. M. A. REPRESENTANTE LEGAL: DAIANE MENDES RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Traga a parte recorrente aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, documentação idônea, hábil a comprovar a narrativa fática ventilada na manifestação de ID 58493626, mormente a demonstração de que o cartão do Passe Livre de G. M. M. continua suspenso. Após, manifeste-se o DISTRITO FEDERAL, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as alegações da parte recorrente, esclarecendo se o desbloqueio dos cartões é condicionado ao pagamento do débito apurado. Vista, posteriormente, à Procuradoria. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator